Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 51401638) opostos pela Defesa de Janaína Ferreira de Souza contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa da embargante, nos termos da seguinte ementa (ID 49438034): “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, ofendeu-a de "macaca, preta, negra fedorenta e nojenta". 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos, inviabilizando a desclassificação para injúria simples. 3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 4. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, no sentido de que a apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, por duas vezes, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos”. (Acórdão 1749708, 07252358420228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega a Defesa que o acórdão foi contraditório, pois não há nos autos provas de que a embargante cometeu os crimes de ameaça e de injúria racial (ID 51401638). É o relatório. De plano, observa-se a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela Defesa. Com efeito, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Na espécie, observa-se que a certidão de ID 51036327 atesta que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 06/09/2023 (quarta-feira). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” Portanto, como o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 06/09/2023 (quarta-feira), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 08/09/2023 (sexta-feira), data que, inclusive, coincide com a intimação eletrônica registrada pelo sistema. Assim, o prazo de 02 (dois) dias começou a correr no dia útil seguinte (11/09/2023, segunda-feira) e findou-se no dia 12/09/2023 (terça-feira). Os embargos de declaração, todavia, foram opostos pela Defesa de Janaína apenas no dia 15/09/2023 (sexta-feira), intempestivos, portanto. Dessa forma, com fundamento do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Janaína Ferreira de Souza, em face de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se.